Tribunal: TJMT
Processo: 0003599-50.2017.8.11.0007
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003599-50.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EDMILSON GRISANT MELLO - CPF: 013.581.091-41 (APELADO), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA - CPF: 029.521.211-09 (APELADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELANTE), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO), EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA - CPF: 029.521.211-09 (APELANTE), EDMILSON GRISANT MELLO - CPF: 013.581.091-41 (APELANTE), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), APARECIDO GARCIA DA SILVA - CPF: 395.160.831-53 (VÍTIMA), edevaldo (APELANTE), EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE, E, JULGOU PREJUDICADO O MÉRITO RECURSAL.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003599-50.2017.8.11.0007

APELANTE: MPEMT - ALTA FLORESTA, EDMILSON GRISANT MELLO, EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA

APELADO: EDMILSON GRISANT MELLO, EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA, MPEMT - ALTA FLORESTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO
–
PRELIMINAR
– NULIDADE DO JULGAMENTO – APELANTES TRAJANDO UNIFORME DO SISTEMA PRISIONAL – PEDIDO DE USO DE VESTES COMUNS – INDEFERIMENTO PELO JUIZ-PRESIDENTE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA ISONOMIA, DA VEDAÇÃO AO TRATAMENTO DESUMANO E DEGRADANTE E DA VEDAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS – AFRONTA À GARANTIA DA PARIDADE DE ARMAS NO PROCESSO PENAL – CERCEAMENTO DA PLENITUDE DA DEFESA DO RÉU –
PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA DO RÉU EDMILSON GRINSANT MELLO – PREJUDICADO –
PRELIMINAR ACOLHIDA COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA E A SUBMISSÃO DOS RÉUS A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, FICANDO PREJUDICADO O RECURSO DO MP
.

“A submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri popular utilizando vestes de interno do sistema penitenciário, em contraposição à irresignação da defesa técnica quanto a referido fato, leva à anulação da sentença e do respectivo ato processual, diante da clara violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da isonomia, da vedação ao tratamento desumano ou degradante e da vedação a direitos fundamentais, posto que tal ocorrência gerou desnecessária estigmatização prévia do apelante perante o Conselho de Sentença, a denotar clara infração à garantia da paridade de armas no processo penal”
[TJMA – Apelação n. 0001188-72.2012.8.10.0060, Relator: Desembargador Josemar Lopes Santos, Julgado em 12/8/2019].

“1. O Tribunal do Júri, juiz natural e soberano para julgar os crimes dolosos contra a vida, é instituição que desempenha papel fundamental na efetividade da justiça e no exercício da sociedade democrática, nos termos preceituados no art. 5o, XXVIII, da Constituição Federal.

2. O Conselho de Sentença, no uso de suas prerrogativas constitucionais, adota o sistema da íntima convicção, no tocante à valoração das provas, de forma que ‘a decisão do Tribunal do Júri, soberana, é regida pelo princípio da livre convicção, e não pelo art. 93, IX, da CF.’ (HC 82.023/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 17/11/2009, DJe 7/12/2009).

3. A Carta Magna prevê a plenitude de defesa como marca característica e essencial à própria instituição do Júri, garantindo ao acusado uma atuação defensiva plena e efetiva, ensinando o doutrinador Guilherme de Souza Nucci que ‘O que se busca aos acusados em geral é a mais aberta possibilidade de defesa, valendo-se dos instrumentos e recursos previstos em lei e evitando-se qualquer forma de cerceamento. Aos réus, no Tribunal do Júri, quer-se a defesa perfeita, dentro, obviamente, das limitações naturais dos seres humanos.’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 35).

4. Havendo razoabilidade mínima no pleito da defesa, como se vislumbra do pedido pela apresentação do réu em Plenário com roupas civis, resta eivada de nulidade a decisão que genericamente o indefere.

5. A nulidade não exsurge do simples comparecimento do acusado na Sessão Plenária com as vestimentas usuais dos presos, sendo certo que diariamente julgamentos ocorrem nessa condição.

6. Desponta-se constrangimento ilegal quando, pleiteada a substituição dos trajes, dentro de uma estratégia defensiva traçada, o Juízo, sem pormenores, indefere o pedido, havendo cerceamento da plenitude de defesa do réu nesse ponto, haja vista não lhe ser proibido buscar a melhor forma, dentre dos parâmetros da razoabilidade, de se apresentar ao júri

7. Recurso parcialmente provido para cassar a decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Poços de Caldas/MG, na ação penal n.o 0518.17.013273-3, de forma permitir ao réu, ora recorrente, usar roupas civis na Sessão do Tribunal do Júri”
[STJ, RMS 60.575/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019].

“O Tribunal do Júri é um colegiado leigo que decide com base em suas impressões pessoais, suas concepções e juízos de valores, não se atendo exclusivamente aos elementos dos autos e podendo decidir até por clemência. Detalhes mínimos, como o uso de algema, o corte de cabelo, o tom de voz ou a vestimenta do réu, podem incutir no inconsciente dos jurados o juízo positivo de culpabilidade, a justificar o acolhimento do pedido da defesa. É impossível a demonstração objetiva do prejuízo. Isso, porém, não significa que ele não exista. Por outro lado, a lei expressamente estabelece que ‘ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei’ (art. 3o LEP). Não há nenhuma norma legal que vede ao acusado o uso das próprias roupas, ao ser submetido à audiência judicial. Na hipótese, cuida-se, inclusive, de preso provisório, em prol do qual milita a presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII, da CF). As normas mínimas para o tratamento do preso, estabelecidas pela Organização das Nações Unidas - Resolução 663 C I (XXIV), de 31 de julho de 1957, aditada pela resolução 2076 (LXII), de 13 de maio de 1977), estabelece no item 17.3 que o preso ao sair do instituto penitenciário tem o direito de vestir suas vestimentas civis. Ordem concedida”
[TJMT, N.U 1002526-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003599-50.2017.8.11.0007

APELANTE: MPEMT - ALTA FLORESTA, EDMILSON GRISANT MELLO, EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA

APELADO: EDMILSON GRISANT MELLO, EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA, MPEMT - ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Edmilson Grinsant Mello, Edevaldo Francisco de Arruda e pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta – Tribunal do Júri.

O apelante
Edmilson Grinsant Mello
foi condenado à pena de
12 anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe [art. 121, § 2o, inciso I, do CP].

O réu
Edevaldo Francisco de Arruda
, por sua vez, foi condenado à reprimenda definitiva de
16 anos de reclusão
, em regime fechado para início de seu cumprimento, pela prática do crime de homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP].

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta requer a majoração da reprimenda basilar do recorrido
Edmilson Grinsant Mello
.

A defesa de
Edmilson Grinsant Mello
aduziu, preliminarmente, a nulidade do júri pela parcialidade do magistrado que presidiu a Sessão de Julgamento, influenciando no ânimo dos juízes leigos.

Sustenta que, tão logo abertos os trabalhos, a defesa requereu ao Juiz-Presidente do Tribunal do Júri a autorização para que o réu pudesse trocar suas vestimentas fornecidas pelo sistema prisional, por uma roupa mais digna, possibilitando a apresentação digna perante seus pares, cujo pleito foi indeferido.

Suscita, ainda, nulidade posterior à pronúncia, em decorrência da juntada de documentos no tríduo do art. 479 do CPP.

No mérito, assinala que a decisão do Corpo de Jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, e que o Juiz-Presidente deixou de aplicar de forma imediata a regra da detração penal.

Pede, ainda, que se dê efetiva observância à regra contida no art. 654, § 2o, do CPP, com a concessão de
habeas corpus
de ofício com o objetivo de fazer cessar as ilegalidades apontadas e a coação ilegal.

Prequestiona diversos dispositivos legais e constitucionais.

Postula, em suma: 1) o acolhimento das preliminares arguidas, que ocorreram após a decisão de pronúncia, para determinar a anulação da Sessão de Julgamento do apelante, com a realização de novo julgamento; 2) a anulação do julgamento do apelante, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos.

A defesa de
Edevaldo Francisco de Arruda
suscita, preliminarmente, a imparcialidade do Juiz-Presidente e a contaminação da livre convicção dos jurados, bem como a submissão ao uso da vestimenta carcerária no julgamento.

No mérito, aduz que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, bem como a correção do cálculo dosimétrico, consignando, ainda, que a condenação ao pagamento de indenização implica em ofensa ao princípio da congruência.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela rejeição das preliminares, pelo desprovimento das apelações defensivas, e pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020